Tribunal: TJDFT
Processo: 0001611-05.1989.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DO PERÍODO DE SUSPENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância.
2. Não pode o Magistrado rejulgar pontos já decididos da causa, haja vista que também ele deve observância aos postulados da preclusão (pro judicato) e da segurança jurídica. Art. 505 do Código de Processo Civil.
3. Já tendo o Juízo a quo se manifestado a respeito da inocorrência de prescrição intercorrente em sede de exceção de pré-executividade não pode, posteriormente, extinguir a execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente no mesmo período já analisado.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida.